Tribunal: TCU
Processo: 017.667/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1796/2022-TCU-Plenário Tratam os autos, originariamente, de tomada de contas especial convertida do monitoramento do TC Processo 005.877/2015-6 , com vistas à citação dos responsáveis pela aplicação dos recursos do SUS repassados pela Secretaria de Saúde de Aracaju/SE à Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (Hospital de Cirurgia), à Associação Aracajuana de Beneficência (Hospital Santa Isabel) e ao Hospital São José, em razão de pagamentos a maior realizados a título de procedimentos de média e alta complexidade nos exercícios de 2009 a 2011. Considerando que, por meio do Acórdão 1668/2019-TCU-Plenário (Relator Min. Raimundo Carreiro), os responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares, foram condenados em débito e lhes foram aplicadas multas individuais. Considerando que os responsáveis apresentaram recursos de reconsideração, que foram julgados por meio do Acórdão 2679/2021-TCU-Plenário (sob minha relatoria), que lhes negou provimento. Considerando que o Sr. Marcos Ramos Carvalho, secretário de saúde à época dos fatos, opôs embargos de declaração alegando contradição, omissão e erro material na decisão proferida, os quais foram julgados por meio do Acórdão 244/2022-TCU-Plenário , que conheceu dos embargos e, no mérito, rejeitou-os. Considerando que o mesmo embargante, Sr. Marcos Ramos Carvalho, apresentou seu segundo embargos de declaração, com alegações similares às anteriores, os quais foram julgados por meio do Acórdão 820/2022-TCU-Plenário , que conheceu dos embargos e, no mérito, mais uma vez os rejeitou. Considerando que, não satisfeito, o mesmo embargante, Sr. Marcos Ramos Carvalho, apresenta, nesta etapa processual, pela terceira vez, embargos de declaração (peça 309) contra os termos da decisão proferida em sede do Acórdão 820/2022-TCU-Plenário . Considerando que, da mesma forma, a Associação Aracajuana de Beneficência e o Hospital São José também apresentaram, nesta etapa processual, embargos de declaração (peças 316 e 319, respectivamente) contra o Acórdão 820/2022-TCU-Plenário , anteriormente mencionado. Considerando que na essência os aclaratórios opostos pelos três embargantes são similares e contêm alegação acerca da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória ante a decisão do STF acerca do RE 636.886, Tema 889 de repercussão geral. Considerando que todos os três embargantes pleiteiam que seja suspenso o julgamento dos presentes autos até ulterior deliberação desta Corte de Contas quanto à regra prescricional prevista na Lei 9.873/1999. Considerando que a matéria relativa à prescrição já foi apropriadamente questionada e avaliada em todos os recursos e embargos até então apresentados, julgados pelos Acórdão 2679/2021-TCU-Plenário ; 244/2022-TCU-Plenário e 820/2022-TCU-Plenário, acima mencionados. Considerando que em todas as retro mencionadas deliberações foi assente que a Secretaria de Recursos deste Tribunal avaliou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, tanto pela regra prevista no Código Civil, uniformizada mediante Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , quanto pelo regime da Lei 9.873/1999, não tendo sido caracterizada a prescrição sob nenhum dos dois critérios. Considerando que no subitem 9.3 do Acórdão 820/2022-TCU-Plenário foi consignado que, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, em caso de oposição de novos embargos, esses poderiam vir a ser considerados por este Tribunal como meramente protelatórios, e, assim, serem recebidos como mera petição. Considerando que os presentes embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, pois repisam argumentos já avaliados por este Tribunal nos acórdãos anteriores que tratam da matéria. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como nos arts. 143, inciso V, alínea "f", 278, §§ 2o e 3o, e 287, caput e § 6o, do Regimento Interno/TCU, em (i) receber os embargos de declaração interpostos por Marcos Ramos Carvalho (peça 309), Associação Aracajuana de Beneficência (peça 316) e Hospital São José (peça 319) como mera petição e negar-lhes o pleito; (ii) ordenar o imediato cumprimento dos acórdãos anteriores, independentemente de manejo de novos expedientes pelo embargante, em razão do disposto no §6o do art. 287 do Regimento Interno/TCU; e (iii) encaminhar os autos à Secretaria de Recursos deste Tribunal para examinar a admissibilidade dos demais recursos porventura pendentes. 1. Processo TC- Processo 017.667/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.877/2015-6 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Antônio Samarone de Santana (XXX.358.815-XX); Associação Aracajuana de Beneficência (13.025.507/0001-41); Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (13.016.332/0001-06); Hans Crystian Anderson de Oliveira Lobo (XXX.109.285-XX); Hospital São José (13.016.621/0001-05); Luciano Paz Xavier (XXX.569.351-XX); Marcos Ramos Carvalho (XXX.246.355-XX); Silvio Alves dos Santos (XXX.889.205-XX). 1.3. Recorrentes: Marcos Ramos Carvalho (XXX.246.355-XX); Associação Aracajuana de Beneficência (13.025.507/0001-41); Hospital São José (13.016.621/0001-05). 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Sergipe; Prefeitura Municipal de Aracaju - SE. 1.5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: Marcela Pithon Brito dos Santos Dantas (4.389/OAB-SE), representando Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia; Max de Carvalho Amaral (5229/OAB-SE), representando Silvio Alves dos Santos; Laira Correia de Andrade Vieira (6017/OAB-SE), Adalício Morbeck Nascimento Júnior (4379/OAB-SE) e outros, representando Associação Aracajuana de Beneficência; Max de Carvalho Amaral (5229/OAB-SE), representando Antônio Samarone de Santana; Luciana Brito Nunes Falero (3794/OAB-SE), Ricardo Mesquita Barbosa (5005/OAB-SE) e outros, representando Hans Crystian Anderson de Oliveira Lobo; Antônio Eduardo Silva Ribeiro (843/OAB-SE) e Emanuel Messias Barboza Moura Junior, representando Marcos Ramos Carvalho; Carolina Santos Teixeira de Menezes (8.600/OAB-SE), Jackeline Silveira de Souza Gama (5.132/OAB-SE) e outros, representando Hospital São José. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.